Tribunal: TJDFT
Processo: 0721334-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DEVIDA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. PROCEDER DE MODO TEMERÁRIO. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA. AGRAVANTE QUE SE DESFEZ DOS BENS MÓVEIS, APESAR DE SABER QUE DEVERIA RESTITUÍ-LOS AO AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A litigância de má-fé sob o prisma de a parte alterar a verdade dos fatos o (art. 80, II, do CPC) surge do dever de veracidade compreendido no dever de lealdade processual, requerendo para a sua incidência que o litigante defenda uma inverdade, tendo plena ciência de que os fatos por ele alegados não são verdadeiros, com o escopo de induzir o julgador em erro. Por sua vez, a adoção de conduta temerária (art. 80, V, do CPC) está relacionada a “qualquer comportamento açodado e anormal com a consciência da falta de razão em assim proceder" (Novo Código de Processo Civil Comentado / Daniel Amorim Assumpção Neves - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, Pág. 122).
2. No caso, apesar de saber que deveria devolver os bens móveis indicados no pedido de cumprimento de sentença, o executado decidiu se desfazer deles, causando prejuízo ao exequente. Assim, a ação do executado pode ser classificada de acordo com o art. 80, II e V, do CPC, por ter distorcido a verdade dos fatos e agido de maneira temerária ao se desfazer de bens que não eram de sua propriedade.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.